Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Prisão preventiva. Sentença. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível.
Proferida sentença em que fixado regime prisional semiaberto, deve o paciente - preso preventivamente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. Ordem concedida em parte.